Tribunal: TJMT
Processo: 0002625-61.2018.8.11.0109
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002625-61.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 055.939.231-16 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), SANDRO JUNIOR CARDOSO - CPF: 051.846.371-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADIJALMA ALVES DA SILVA - CPF: 769.510.061-72 (VÍTIMA), ANA PAULA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 062.382.361-67 (ASSISTENTE), WEDERSON BARROS DE ALMEIDA - CPF: 067.709.781-64 (ASSISTENTE), GABRIEL GONÇALVES CARNEIRO (ASSISTENTE), FRANCISCO RONALDO GONÇALVES DE LIMA PINTO JUNIOR (ASSISTENTE), DIJALMA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 043.932.881-06 (ASSISTENTE), AGENOR VIEIRA DE ANDRADE NETO - CPF: 902.679.316-20 (ASSISTENTE), ANDRESSA SCHMITT TEIXEIRA PEREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO.
1.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA. TESE SUSTENTADA PELA ACUSAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. VERSÃO QUE PARECEU MAIS VEROSSÍMIL PARA OS JURADOS.
2.

EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIAM O MEIO CRUEL EMPREGADO NO DELITO
. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1
.
A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos de convicção constantes do processo, contempla uma das versões debatidas em plenário, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, porquanto tal procedimento só se admite quando a decisão é arbitrária e totalmente dissociada do
conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri.

2.
O meio cruel previsto no art. 121, § 2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, movido por pura crueldade, provoca um maior sofrimento à vítima. Dessa maneira, a multiplicidade de golpes de faca, por si só, não configura a qualificadora do meio cruel, entretanto, este fato, aliado a um golpe com uma enxada com requintes de crueldade, o faz.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos

de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Leandro de Souza da Silva
e
Sandro Junior Cardoso
, contra sentença sob ID. n.o 1
14268712 – vol. 3
, proferida pelo
Tribunal do Júri da Comarca de Marcelândia- MT
, pela qual foram
condenados
à pena de
16 anos
de reclusão, em regime
fechado
, pela prática do crime de
Homicídio qualificado mediante promessa de pagamento, por motivo torpe, emprego de meio cruel e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2.o, inciso I, III e IV do CP). Demais disso,
Leandro
ainda foi
condenado
pelo crime de
Desobediência
(art. 330, CP), à pena de
15 dias
de
detenção,
e ao pagamento de
10 dias-multa
, em regime
fechado.

Leandro de Souza da Silva
e
Sandro Junior Cardoso
pugnaram a
cassação
do veredicto
, sob o fundamento de que a decisão plenária teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
. De forma
alternativa
, almejaram o
decote da qualificadora
relativa ao meio cruel, já, que tal motivação não fora comprovada nos autos (ID – vol. 10:
114268781 e 114268783
).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
114268787 – vol. 10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, em que adota a fundamentação “
per relationem
” relativamente à manifestação ministerial em primeiro grau, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue em transcrição (ID
118946483 – vol. 10
):

“
Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Condenação dos apelantes. Homicídio triplamente qualificado. Recursos de apelação criminal exprimindo protesto por novo Júri, com fundamento no art. 593, III,
d
, do CPP.
IMPOSSIBILIDADE
. Apresentadas as versões defensiva e acusatória, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão ministerial, decidindo pela condenação dos apelantes, o que afasta a alegação de julgamento contrário à prova dos autos, sendo devida a manutenção da r. sentença penal condenatória, com o reconhecimento das qualificadoras devidas. Apelantes agiram com extrema crueldade ao ceifar a vida da vítima, valendo-se de uma enxada, o que impossibilitou qualquer meio de defesa, deixando-a semi-degolada ao final dos atos executórios. Crime que se deu mediante promessa de recompensa ofertada pelo apelante Leandro de Souza da Silva, filho da vítima, ao recorrente Sandro Júnior Cardoso. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos defensivos”.

É relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
23 de março de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 1o.12.2018, na residência situada na Rua Ramon Garcia, no. 1.130, no Bairro Vila Esperança, em Marcelândia-MT,
Sandro Junior Cardoso
, a mando de
Leandro de Souza da Silva
, mediante promessa de pagamento, por motivo torpe, através de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, matou
Adijalmo Alves da Silva –
genitor de
Leandro
(Fato 1).

Após o cometimento do delito, no mesmo local do Fato 1,
Sandro Junior Cardoso
durante o repouso noturno, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em dois aparelhos telefônicos, bem como, aproximadamente, a quantia de R$ 1.000,00 pertencentes às vítimas
Araci de Souza
e
Adijalmo Alves da Silva
(Fato 2).

Na noite de 2.12.2018, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, localizada na Rua José Severino de Moura, no. 569, centro, em Marcelândia,
Leandro de Souza da Silva,
desobedeceu à ordem legal de funcionário público (Fato 3).

Apurou-se que o delito teria ocorrido em razão de desavenças familiares existentes entre
Leandro
e vítima.
Leandro,
com o auxílio de sua convivente e
adolescente à época dos fatos,
Ana
Paula Rodrigues Gonçalves,
juntamente com
Sandro
arquitetaram o delito, sendo que
Leandro
prometeu pagar a quantia de R$ 5.000,00 à
Sandro
para que matasse a vítima
Adijalmo
(genitor de
Leandro
) motivado por vingança.

Demais disso, durante o período noturno,
Leandro
e
Ana Paula
, além de terem providenciado a retirada da genitora de
Leandro
da residência, providenciaram que a vítima ficasse ali sozinha e deixaram a porta da casa aberta. Aproveitando-se dessa oportunidade, em que a vítima dormia na residência,
Sandro,
se dirigiu até o local dos fatos, e agindo com extrema crueldade, desferiu vários golpes de faca contra a vítima causando-lhe a morte.

Após tais eventos,
Sandro,
ainda subtraiu dois aparelhos celulares e o valor de R$ 1.000,00 em espécie que estavam no interior da casa e foi até onde
Leandro
se encontrava, ocasião em que lhe mostrou as mãos ensanguentadas com o intuito de pedir o pagamento. Em seguida,
Sandro
evadiu-se do distrito de culpa.

A Polícia Civil foi acionada, e mediante diligências, efetuou a prisão em flagrante de
Leandro
, que por sua vez, confessou o delito. Relata-se que
Leandro
, após ser algemado, tentou empreender fuga, opondo-se ao ato de condução para a cela, mas foi detido pelos milicianos.

O processo tramitou regularmente.
Leandro de Souza da Silva
e
Sandro Junior Cardoso
, foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e foram
condenados
à pena de
16 anos
de reclusão, em regime
fechado
, pela prática do crime de
Homicídio qualificado mediante promessa de pagamento, por motivo torpe, emprego de meio cruel e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2.o, inciso I, III e IV do CP). Por sua vez,
Leandro
foi
condenado
pelo crime de
Desobediência
(art. 330, CP), à pena de
15 dias
de
detenção,
e ao pagamento de
10 dias-multa
, em regime
fechado.

Em suma, as defesas de ambos os apelantes, em pleito comum, pugnaram a
cassação
do veredicto, sob o fundamento de que a decisão plenária teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
. De forma
alternativa
, almejaram pela
redução do
quantum
da pena
mediante o
decote da qualificadora
relativa ao motivo fútil, já, que tal motivação não fora comprovada nos autos.

1.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Segundo a norma prevista no art. 593, III,
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena, de se ofender o princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
“c”
, da Carta Magna.

Sobre o tema, o STJ pontua:

“(...) 1. No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo (...)”. (STJ. AgRg no AREsp 1619107/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).

Inicialmente, os apelantes, inconformados com a pena aplicada e com a sentença de pronúncia, sustentam em pleito comum, que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, diante da
ausência de provas com relação ao meio cruel,
porque as condutas dos acusados não teriam causado sofrimento intenso e desnecessário à vítima, e por isso, a qualificadora deveria ser extirpada.

Note-se que na
fase investigativa,
o apelante
Leandro
relatou que a vítima (seu genitor), sempre os maltratava (
Leandro
e sua mãe), e em razão disso, despertou em si vontade de matar seu genitor, o que o levou a planejar o crime com o auxílio de sua esposa
Ana Paula Rodrigues Gonçalves,
os quais se encontraram com
Sandro Junior Cardoso
(primo de
Ana Paula
), momento em que
Leandro
prometeu pagar a
Sandro
a quantia de R$ 5.000,00 reais para executar o crime

(ID 114268631 – fls. 127/129 – vol. 3).

Todavia,
na fase de instrução preliminar, Leandro,
mudou a versão apresentada na fase inquisitiva, negando que teria planejado a morte de seu genitor, aduzindo que naquela oportunidade, sua mãe (
Araci de Souza
), teria relatado a
Leandro
que estaria sendo mal tratada pelo seu genitor.

Em razão disso,
Leandro
teria pedido a dois menores (
Francisco Ronaldo Gonçalves

de Lima Pinto Junior
e
Gabriel Gonçalves Carneiro)
, sendo que
Sandro
também estaria junto nesse momento, no sentido de darem um “corretivo”, qual seja bater em seu genitor, mas, não soube dizer quem teria executado o crime, se
Sandro
ou um dos menores (
Francisco
ou
Gabriel
) (ID

114268631 – fls. 82/90 – vol. 3 e 114268545/46/47/48).
No plenário, Leandro
manteve a narrativa apresentada na fase de instrução preliminar (ID 114268730/31/32/33/34/35).

Por sua vez,
Sandro,
na
fase investigativa,
confirmou que, de fato,

foi procurado por
Leandro
e
Ana Paula
para matar o genitor de
Leandro,
e que receberia a quantia de R$ 5.000,00 para isso. Relatou que
Leandro
havia lhe dito: “degola ele com esse facão. Mas bate também com uma enxada na cabeça dele”.

Por fim,
Sandro
esclareceu que, no momento do ato executório, pegou a enxada e a faca e, primeiramente, desferiu um golpe de enxada na cabeça da vítima, e depois, “passou a faca na garganta” dela (ID 114268633 – fls. 174/177). Na
fase de instrução preliminar, Sandro
também alterou a versão dos fatos negando a autoria delitiva, dizendo na data dos fatos estaria em uma fazenda (ID 114268549/50).

No plenário,

Sandro,
novamente, mudou a versão dos fatos, afirmando que ele estaria em sua residência, momento em que chegou
Ana Paula
,
Gabriel, Francisco
e
Leandro.
Em outro momento,
Sandro
encontrou
Leandro
,
Gabriel e Francisco,
ocasião em que
Gabriel
afirmou ter matado a vítima. Por sua vez,
Sandro
, teria ido somente até a residência, após a morte da vítima para registrar fotos da cena criminosa (ID 114268726/27/28/29).

Nesse contexto, verifica-se que, além das evidentes contradições nas palavras dos apelantes, há nos autos, outra vertente de provas capazes de amparar a tese acusatória.

Faço tal afirmação, considerando as palavras da informante, a adolescente
Ana Paula Rodrigues Gonçalves
, ex-companheira de
Leandro,
a qual narrou na fase policial que
Leandro
teria oferecido a quantia de R$ 5.000,00 a
Sandro
para matar a vítima. Malgrado ter negado responder em juízo e na Sessão de Julgamento, consignou-se na decisão de pronúncia, que ela afirmou em sua oitiva nos autos de no. 2579-72.2018.8.11.0109, (em que responde por ato infracional ao crime de Homicídio), que
Sandro
teria confirmado que havia desferido um golpe de enxada na cabeça da vítima, e posteriormente, cortado o seu pescoço (ID 114268631 – fl. 7; 114268560/59; 114268631 - fl. 85 e 114268651).

As testemunhas
Francisco Ronaldo Gonçalves

de Lima Pinto Junior
e
Gabriel Gonçalves Carneiro
na fase judicial relataram que avistaram
Sandro
saindo da residência da vítima, e após, viram
Sandro
com as mãos sujas de sangue (ID 114268631 – fl. 85; 114268530/31/32; 114268660/61/62/62).

Na fase de instrução preliminar e durante a realização da Sessão de Julgamento a testemunha
Wederson Barros de Almeida
narrou que teria dado uma carona aos apelantes, ocasião em que
Leandro
pediu que
Sandro
comprovasse a execução do crime por meio de fotos, bem como ofereceu a
Sandro
R$ 5.000,00 reais pelo “serviço”.

Narrou ainda que,
Sandro,
ainda relatou que teria matado a vítima com um golpe de enxada na região da cabeça, e na sequência, passou a faca no pescoço da vítima (ID 114268557/56 e 114268658/59).

Seguindo a mesma linha, a testemunha
Juliomar Pinheiro de Almeida,
investigador de Polícia Civil, em todas as fases em que foi ouvido, afirmou que
Leandro
teria confessado o crime, que teria “contratado”
Sandro
para executar a vítima. Além disso,
Ana Paula
(ex-convivente de Leandro)

confirmou tal versão (ID 114268631 – fl. 103/104 – vol. 3; 114268537/36/35).

Igualmente, a investigadora de Polícia Civil,
Cristiane Bastos Fonseca,
acrescentou que a vítima apresentava degolamento e três perfurações na região do rosto e uma no braço direito (ID 114268631 – fls. 105/106 – vol. 3 e 114268558).

Logo, vejo que o acervo probatório é eficaz em demonstrar que os apelantes agiram com o intento de ceifar a vida da vítima, e, tendo, os Senhores Jurados, acolhido a tese acusatória, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas. (...)” (TJMT. 0004192-25.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

2.
DA QUALIFICADORA

Quanto ao pedido alternativo, primeiramente, destaco que ao Tribunal de Justiça, quando da análise do recurso defensivo, é vedado reformar a decisão do Júri Popular para afastar
qualificadora do meio cruel
, como pretende a defesa, de modo que, somente se houvesse a efetiva comprovação de que a qualificadora foi acolhida sem que existissem provas nos autos, ao Tribunal competiria a anulação do julgamento do Conselho de Sentença e não apenas afastá-la.

I
n casu
, a qualificadora supracitada foi devidamente quesitada e reconhecida pelos jurados leigos, de modo que esta Corte de Justiça não tem competência para afastá-las como almejado pela Defesa (ID 114268709 – fls. 1/3 e 114268710 – fls. 1/5 – vol. 5).

Para tanto, anoto que a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando
absolutamente
dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos.

Vale dizer, existindo lastro probatório mínimo para amparar a decisão dos jurados, é vedado à Corte Estadual cassar o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, novamente sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos já mencionado acima.

Assim, para que se reconheça uma decisão como
manifestamente contrária à prova dos autos
, é imprescindível que o veredicto esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em Plenário. Noutras palavras, há de restar evidente a prolação de um
decisum
teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas (Vide Enunciado no. 13 TCCR/TJMT).

Não é o caso dos autos, senão vejamos
.

Como cediço, o
meio cruel
, previsto no art. 121, §2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, movido por pura crueldade, provoca um maior sofrimento à vítima.

Sendo assim, se a multiplicidade de atos executórios (na hipótese vertente, mais três golpes de faca), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel, mas este fato, aliado
a um golpe com o auxílio de uma enxada, o faz, visto que a vítima foi semi-degolada, como bem pontuado pela douta PGJ em seu parecer (ID
118946483 – vol. 10).

Nesse ponto, vale frisar o depoimento de
Ana Paula Rodrigues Gonçalves
, ex-companheira de Leandro (como consignado na decisão de pronúncia)
,
a qual afirmou que
Sandro
teria confirmado ter desferido um golpe de enxada na cabeça da vítima, e posteriormente, cortado o seu pescoço (ID 114268631 – fl. 7; 114268560/59; 114268631 - fl. 85 e 114268651).

Ademais, infere-se do Auto de Exame de Corpo de Delito e a Certidão de óbito anexados ao ID114268631 – fl. 152 e 157- vol. 3,
a vítima apresentava perfuração ferida incisa na região da carótida e as lesões ocorreram com
requintes de crueldade,
comprovando as versões apresentadas nos autos.

No contexto apresentado, exsurge totalmente pertinente a incidência da qualificadora em questão.
Quanto ao tema:

“(...) As qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos (...)”. (N.U 0001443-48.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Portanto, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

Dessarte, concluo a qualificadora aplicada ao presente caso foi conhecida e votada pelo Tribunal do Júri com base nos elementos probatórias encartados aos autos, não havendo motivo para anulação de seu veredicto e a consequente submissão do apelante a novo julgamento popular.

Por fim, mantida a decisão tal como proferida, inviável a concessão de liberdade aos acusados diante do
quantum
da pena fixada e do regime imposto para ambos os apelantes, qual seja, o
fechado.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer,
desprovejo o apelo
, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Egrégia Câmara,

Na noite de 1o.12.2018, na residência situada na Rua Ramon Garcia, no. 1.130, no Bairro Vila Esperança, em Marcelândia-MT,
Sandro Junior Cardoso
, a mando de
Leandro de Souza da Silva
, mediante promessa de pagamento, por motivo torpe, através de meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, matou
Adijalmo Alves da Silva –
genitor de
Leandro
(Fato 1).

Após o cometimento do delito, no mesmo local do Fato 1,
Sandro Junior Cardoso
durante o repouso noturno, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em dois aparelhos telefônicos, bem como, aproximadamente, a quantia de R$ 1.000,00 pertencentes às vítimas
Araci de Souza
e
Adijalmo Alves da Silva
(Fato 2).

Na noite de 2.12.2018, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, localizada na Rua José Severino de Moura, no. 569, centro, em Marcelândia,
Leandro de Souza da Silva,
desobedeceu à ordem legal de funcionário público (Fato 3).

Apurou-se que o delito teria ocorrido em razão de desavenças familiares existentes entre
Leandro
e vítima.
Leandro,
com o auxílio de sua convivente e
adolescente à época dos fatos,
Ana
Paula Rodrigues Gonçalves,
juntamente com
Sandro
arquitetaram o delito, sendo que
Leandro
prometeu pagar a quantia de R$ 5.000,00 à
Sandro
para que matasse a vítima
Adijalmo
(genitor de
Leandro
) motivado por vingança.

Demais disso, durante o período noturno,
Leandro
e
Ana Paula
, além de terem providenciado a retirada da genitora de
Leandro
da residência, providenciaram que a vítima ficasse ali sozinha e deixaram a porta da casa aberta. Aproveitando-se dessa oportunidade, em que a vítima dormia na residência,
Sandro,
se dirigiu até o local dos fatos, e agindo com extrema crueldade, desferiu vários golpes de faca contra a vítima causando-lhe a morte.

Após tais eventos,
Sandro,
ainda subtraiu dois aparelhos celulares e o valor de R$ 1.000,00 em espécie que estavam no interior da casa e foi até onde
Leandro
se encontrava, ocasião em que lhe mostrou as mãos ensanguentadas com o intuito de pedir o pagamento. Em seguida,
Sandro
evadiu-se do distrito de culpa.

A Polícia Civil foi acionada, e mediante diligências, efetuou a prisão em flagrante de
Leandro
, que por sua vez, confessou o delito. Relata-se que
Leandro
, após ser algemado, tentou empreender fuga, opondo-se ao ato de condução para a cela, mas foi detido pelos milicianos.

O processo tramitou regularmente.
Leandro de Souza da Silva
e
Sandro Junior Cardoso
, foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e foram
condenados
à pena de
16 anos
de reclusão, em regime
fechado
, pela prática do crime de
Homicídio qualificado mediante promessa de pagamento, por motivo torpe, emprego de meio cruel e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2.o, inciso I, III e IV do CP). Por sua vez,
Leandro
foi
condenado
pelo crime de
Desobediência
(art. 330, CP), à pena de
15 dias
de
detenção,
e ao pagamento de
10 dias-multa
, em regime
fechado.

Em suma, as defesas de ambos os apelantes, em pleito comum, pugnaram a
cassação
do veredicto
, sob o fundamento de que a decisão plenária teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
. De forma
alternativa
, almejaram pela
redução do
quantum
da pena
mediante o
decote da qualificadora
relativa ao motivo fútil, já, que tal motivação não fora comprovada nos autos.

1.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Segundo a norma prevista no art. 593, III,
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri, só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena, de se ofender o princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
“c”
, da Carta Magna.

Sobre o tema, o STJ pontua:

“(...) 1. No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo (...)”. (STJ. AgRg no AREsp 1619107/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).

Inicialmente, os apelantes, inconformados com a pena aplicada e com a sentença de pronúncia, sustentam em pleito comum, que a
decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, diante da
ausência de provas com relação ao meio cruel,
porque as condutas dos acusados não teriam causado sofrimento intenso e desnecessário à vítima, e por isso, a qualificadora deveria ser extirpada.

Note-se que na
fase investigativa,
o apelante
Leandro
relatou que a vítima (seu genitor), sempre os maltratava (
Leandro
e sua mãe), e em razão disso, despertou em si vontade de matar seu genitor, o que o levou a planejar o crime com o auxílio de sua esposa
Ana Paula Rodrigues Gonçalves,
os quais se encontraram com
Sandro Junior Cardoso
(primo de
Ana Paula
), momento em que
Leandro
prometeu pagar a
Sandro
a quantia de R$ 5.000,00 reais para executar o crime

(ID 114268631 – fls. 127/129 – vol. 3).

Todavia,
na fase de instrução preliminar, Leandro,
mudou a versão apresentada na fase inquisitiva, negando que teria planejado a morte de seu genitor, aduzindo que naquela oportunidade, sua mãe (
Araci de Souza
), teria relatado a
Leandro
que estaria sendo mal tratada pelo seu genitor.

Em razão disso,
Leandro
teria pedido a dois menores (
Francisco Ronaldo Gonçalves

de Lima Pinto Junior
e
Gabriel Gonçalves Carneiro)
, sendo que
Sandro
também estaria junto nesse momento, no sentido de darem um “corretivo”, qual seja bater em seu genitor, mas, não soube dizer quem teria executado o crime, se
Sandro
ou um dos menores (
Francisco
ou
Gabriel
) (ID

114268631 – fls. 82/90 – vol. 3 e 114268545/46/47/48).
No plenário, Leandro
manteve a narrativa apresentada na fase de instrução preliminar (ID 114268730/31/32/33/34/35).

Por sua vez,
Sandro,
na
fase investigativa,
confirmou que, de fato,

foi procurado por
Leandro
e
Ana Paula
para matar o genitor de
Leandro,
e que receberia a quantia de R$ 5.000,00 para isso. Relatou que
Leandro
havia lhe dito: “degola ele com esse facão. Mas bate também com uma enxada na cabeça dele”.

Por fim,
Sandro
esclareceu que, no momento do ato executório, pegou a enxada e a faca e, primeiramente, desferiu um golpe de enxada na cabeça da vítima, e depois, “passou a faca na garganta” dela (ID 114268633 – fls. 174/177). Na
fase de instrução preliminar, Sandro
também alterou a versão dos fatos negando a autoria delitiva, dizendo na data dos fatos estaria em uma fazenda (ID 114268549/50).

No plenário,

Sandro,
novamente, mudou a versão dos fatos, afirmando que ele estaria em sua residência, momento em que chegou
Ana Paula
,
Gabriel, Francisco
e
Leandro.
Em outro momento,
Sandro
encontrou
Leandro
,
Gabriel e Francisco,
ocasião em que
Gabriel
afirmou ter matado a vítima. Por sua vez,
Sandro
, teria ido somente até a residência, após a morte da vítima para registrar fotos da cena criminosa (ID 114268726/27/28/29).

Nesse contexto, verifica-se que, além das evidentes contradições nas palavras dos apelantes, há nos autos, outra vertente de provas capazes de amparar a tese acusatória.

Faço tal afirmação, considerando as palavras da informante, a adolescente
Ana Paula Rodrigues Gonçalves
, ex-companheira de
Leandro,
a qual narrou na fase policial que
Leandro
teria oferecido a quantia de R$ 5.000,00 a
Sandro
para matar a vítima. Malgrado ter negado responder em juízo e na Sessão de Julgamento, consignou-se na decisão de pronúncia, que ela afirmou em sua oitiva nos autos de no. 2579-72.2018.8.11.0109, (em que responde por ato infracional ao crime de Homicídio), que
Sandro
teria confirmado que havia desferido um golpe de enxada na cabeça da vítima, e posteriormente, cortado o seu pescoço (ID 114268631 – fl. 7; 114268560/59; 114268631 - fl. 85 e 114268651).

As testemunhas
Francisco Ronaldo Gonçalves

de Lima Pinto Junior
e
Gabriel Gonçalves Carneiro
na fase judicial relataram que avistaram
Sandro
saindo da residência da vítima, e após, viram
Sandro
com as mãos sujas de sangue (ID 114268631 – fl. 85; 114268530/31/32; 114268660/61/62/62).

Na fase de instrução preliminar e durante a realização da Sessão de Julgamento a testemunha
Wederson Barros de Almeida
narrou que teria dado uma carona aos apelantes, ocasião em que
Leandro
pediu que
Sandro
comprovasse a execução do crime por meio de fotos, bem como ofereceu a
Sandro
R$ 5.000,00 reais pelo “serviço”.

Narrou ainda que,
Sandro,
ainda relatou que teria matado a vítima com um golpe de enxada na região da cabeça, e na sequência, passou a faca no pescoço da vítima (ID 114268557/56 e 114268658/59).

Seguindo a mesma linha, a testemunha
Juliomar Pinheiro de Almeida,
investigador de Polícia Civil, em todas as fases em que foi ouvido, afirmou que
Leandro
teria confessado o crime, que teria “contratado”
Sandro
para executar a vítima. Além disso,
Ana Paula
(ex-convivente de Leandro)

confirmou tal versão (ID 114268631 – fl. 103/104 – vol. 3; 114268537/36/35).

Igualmente, a investigadora de Polícia Civil,
Cristiane Bastos Fonseca,
acrescentou que a vítima apresentava degolamento e três perfurações na região do rosto e uma no braço direito (ID 114268631 – fls. 105/106 – vol. 3 e 114268558).

Logo, vejo que o acervo probatório é eficaz em demonstrar que os apelantes agiram com o intento de ceifar a vida da vítima, e, tendo, os Senhores Jurados, acolhido a tese acusatória, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas. (...)” (TJMT. 0004192-25.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

2.
DA QUALIFICADORA

Quanto ao pedido alternativo, primeiramente, destaco que ao Tribunal de Justiça, quando da análise do recurso defensivo, é vedado reformar a decisão do Júri Popular para afastar
qualificadora do meio cruel
, como pretende a defesa, de modo que, somente se houvesse a efetiva comprovação de que a qualificadora foi acolhida sem que existissem provas nos autos, ao Tribunal competiria a anulação do julgamento do Conselho de Sentença e não apenas afastá-la.

I
n casu
, a qualificadora supracitada foi devidamente quesitada e reconhecida pelos jurados leigos, de modo que esta Corte de Justiça não tem competência para afastá-las como almejado pela Defesa (ID
114268709 – fls. 1/3 e 114268710 – fls. 1/5 – vol. 5).

Para tanto, anoto que a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando
absolutamente
dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos.

Vale dizer, existindo lastro probatório mínimo para amparar a decisão dos jurados, é vedado à Corte Estadual cassar o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, novamente sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos já mencionado acima.

Assim, para que se reconheça uma decisão como
manifestamente contrária à prova dos autos
, é imprescindível que o veredicto esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em Plenário. Noutras palavras, há de restar evidente a prolação de um
decisum
teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas (Vide Enunciado no. 12 TCCR/TJMT).

Não é o caso dos autos, senão vejamos
.

Como cediço, o
meio cruel
, previsto no art. 121, §2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, movido por pura crueldade, provoca um maior sofrimento à vítima.

Sendo assim, se a multiplicidade de atos executórios (na hipótese vertente, mais três golpes de faca), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel, mas este fato, aliado
a um golpe com o auxílio de uma enxada, o faz, visto que a vítima foi semi-degolada, como bem pontuado pela douta PGJ em seu parecer (ID
118946483 – vol. 10).

Ademais, infere-se do Auto de Exame de Corpo de Delito e a Certidão de óbito anexados ao ID114268631 – fl. 152 e 157- vol. 3,
a vítima apresentava perfuração ferida incisa na região da carótida e as lesões ocorreram com
requintes de crueldade,
comprovando as versões apresentadas nos autos.

No contexto apresentado, exsurge totalmente pertinente a incidência da qualificadora em questão.
Quanto ao tema:

“(...) As qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos (...)”. (N.U 0001443-48.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Portanto, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória,
não
há como se acolher a pretensão recursal.

Dessarte, concluo a qualificadora aplicada ao presente caso foi conhecida e votada pelo Tribunal do Júri com base nos elementos probatórias encartados aos autos, não havendo motivo para anulação de seu veredicto e a consequente submissão do apelante a novo julgamento popular.

Por fim, mantida a decisão tal como proferida, inviável a concessão de liberdade aos acusados diante do
quantum
da pena fixada e do regime imposto para ambos os apelantes, qual seja, o
fechado.

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer,
desprovejo o apelo
, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022